Tribunal: TJBA
Processo: 0559932-14.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0559932-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JULIO CESAR MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa Do
réu,
contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c o art. 14, II, do Código Penal, contra sua ex-companheira. O
Recorrente

teria surpreendido a vítima
em via pública,
agredindo-a, violentamente,
com pedras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Analisa-se a legalidade da decisão de pronúncia diante da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e da inadmissibilidade de testemunhos indireto
s
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia encontra-se fundamentada em elementos concretos, como o boletim de ocorrência, relatório médico que atesta lesões graves com internação em UTI, e depoimentos consistentes de testemunhas.

4. A jurisprudência admite, na fase de pronúncia, o uso de elementos indiciários obtidos em juízo e corroborados por outros meios de prova, ainda que indiretos. A lei não exige prova da autoria, mas, tão somente,
indícios
, que, é algo muito menos consistente que a prova,
mas é
uma indicação, uma circunstância conhecida e provada que, relacionando-se com determinado fato, autorizando
a conclusão da
existência de outra circunstância, nos termos do art. 239 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso
não provido.

Tese firmada:

1.
A existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime justificam a pronúncia, mesmo quando parte dos depoimentos tenham caráter indireto, desde que coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS E JURISPRUDENCIAIS

Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos IV e VI; art. 14, II

Código de Processo Penal, arts.
239,
413 e 414.

STJ, HC 608.157/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2020.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0559932-14.2018.8.05.0001, sendo o Recorrente JÚLIO CESAR MOREIRA DA SILVA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator